Tribunal: TJDFT
Processo: 0730076-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento por ele interposto e manteve decisão que determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida no cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante alega existência de contradição interna e omissão no acórdão embargado, requerendo o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeito modificativo ao julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em contradição ao afastar o anatocismo, apesar de admitir a aplicação da taxa SELIC sobre valor consolidado que inclui juros de mora anteriores à EC no 113/2021; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, entre os seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não entre o julgado e a tese da parte ou norma invocada.
4. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e coerente a alegação de anatocismo, assentando que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida ocorre de forma simples, sem capitalização de encargos, não configurando bis in idem.
5. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração exige ausência de apreciação de questão relevante suscitada pelas partes. No caso, o acórdão analisou expressamente a alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, destacando que o STF considera o tema de índole infraconstitucional e que não determinou o sobrestamento de feitos em razão da ADI no 7435/RS.
6. O inconformismo da parte com os fundamentos adotados no julgado não justifica a oposição de embargos de declaração, devendo eventual irresignação ser veiculada por meio dos recursos cabíveis às instâncias superiores.
7. O mero interesse em prequestionar dispositivos legais e constitucionais não impõe a necessidade de alteração do julgado quando a matéria já foi devidamente debatida e fundamentada no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da taxa SELIC sobre valor consolidado da dívida - que inclui correção monetária e juros de mora vencidos até a vigência da EC no 113/2021 - não configura anatocismo, pois não há capitalização de encargos.
2. Não há omissão no acórdão quando a alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é expressamente enfrentada com base em jurisprudência do STF.
3. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exige que a matéria impugnada tenha sido omitida, contraditória, obscura ou incorretamente julgada, o que não se verifica quando o acórdão já analisa exaustivamente a questão suscitada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o (com redação da Res. CNJ no 448/2022); Decreto no 22.626/1933, art. 4o; CF, art. 167, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835104, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 19/03/2024; Acórdão 1765733, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28/09/2023; Acórdão 1922789, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 12/09/2024; STF, RE 1514574, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1500273 ED, Rel. Min. Presidente; RE 1497549, Rel. Min. Cristiano Zanin; STJ, AgRg no Ag 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/2003.